Tribunal: TJDFT
Processo: 0722089-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL. POSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. NÃO DEMONSTRADOS OS REQUISITOS DISPOSTOS NA LEI 8.009/1990. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A fim de receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/1990, é necessário comprovação de que imóvel seja o único bem de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar.
2.É ônus do executado demonstrar que o imóvel penhorado é bem de família.
3. Não demonstrados os requisitos legais para a proteção legal da impenhorabilidade do bem imóvel, é de rigor a manutenção da decisão que determinou a penhora do bem na ação executiva.
4. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.